Tribunal: STF
Processo: RHC 61049
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-Habeas corpus. Inquérito policial. Diligências do M.P.. Reexame de prova. Cheque sem fundos. Garantia de pagamento. -Se o cheque não era constitutivo de meio fraudulento de pagamento, porém, como garantia de divida, ou, ainda, se é apresentado ante-datado ou em troca de outro título, é matéria que suscita indagação probatória, incabível no âmbito do habeas corpus, sendo certo que as diligências reclamadas pelo MP, na fase do inquérito policial, em busca de esclarecimento do fato, não constitui ilegal constrangimento. Recurso de habeas corpus improvido.